Tribunal: CARF
Processo: 10880.950571/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
SOBRESTAMENTO.
A vinculação por decorrência entre processos fica constatada a partir de processos formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas (inciso II do § o do art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
DIREITO SUPERVENIENTE. SÚMULA CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.950571/2011-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.859 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de agosto de 2023
Recorrente
EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
SOBRESTAMENTO.
A vinculação por decorrência entre processos fica “constatada a partir de
processos formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do
sujeito passivo acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que
veiculem outras matérias autônomas” (inciso II do § o do art. 6o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF).
DIREITO SUPERVENIENTE. SÚMULA CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações da Súmula CARF no 177 para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.950571/2011-43
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.859 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950571/2011-43

A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 22736.64261.030407.1.7.03-5837, em 03.04.2007, e-fls. 02-
12, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$509.540,25 do ano-calendário de 2005 para compensação dos
débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 13-18:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES
FONTE
PAGAMENTOS [...]
ESTIM. COMP. SNPA
[...]
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
4.115,84
1.014.548,23
143.221,83 [...]
1.161.885,90
CONFIRMADAS [...]
677,96
1.014.548,23
[...]
1.015.226,19

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 509.540,25
Valor na DIPJ: R$ 509.540,25
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.161.885,90
CSLL devida: R$ 652.345,65
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 362.880,54
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/FOR/CE no 08-44.642, de 16.10.2018, e-fls. 61-68:
ESTIMATIVA
LIQUIDADA
COM
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. DUPLICIDADE DE COBRANÇA. INOCORRÊNCIA.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento
eletrônico.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.859 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950571/2011-43

Direito Creditório Não Reconhecido
Recurso Voluntário
Notificada em 08.11.2018, e-fl. 78, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 10.12.2018 (segunda-feira), e-fls. 80-96, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DA
ILEGITIMIDADE
DA
GLOSA
DO
SALDO
NEGATIVO
PROVENIENTE DE ESTIMATIVA COMPENSADA E NÃO HOMOLOGADA
Da impossibilidade da glosa dos créditos originários de estimativas objeto de
compensações não homologadas 12. Como mencionado acima, na verificação do saldo
negativo de CSLL apurado pela Requerente, a RFB desconsiderou parte do crédito
oriundo de estimativa que fora objeto de compensação não homologada.
13. No entanto, é defeso à RFB glosar parcelas de saldo negativo relativas às
estimativas que foram objeto de compensações não homologadas (ou homologadas
parcialmente), uma vez que os próprios débitos confessados em DCOMP (§6° do art.
74 da Lei n° 9.430, de 1996) serão cobrados por força do que determinam os §§7° e 8°
do art. 74 da Lei n°9.430/96 c/c Parecer PGFN /CAT n° 88/2014, e, por conseguinte,
não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do Saldo Negativo apurado na DIPJ,
uma vez que a referida glosa implicaria a dupla cobrança das estimativas, consoante se
explicita a seguir.
14. Conforme disposto no §6°, do artigo 74, da Lei 9.430/96, o PER/DCOMP
constitui uma confissão de dívida, ensejando a cobrança dos débitos objeto de
compensações não homologadas, como determina o §8° do mesmo dispositivo [...].
15. Diante desse permissivo, entende a Receita Federal do Brasil que o débito
de Estimativa de IRPJ/CSLL quitado por meio de PER/DCOMP não homologado
devem ser cobrados de forma isolada, e, por consequência, não podem reduzir o Saldo
Negativo da DIPJ.
16. Nesse sentido é a Solução de Consulta Interna COSIT n° 18/2006, [...].
17. É importante salientar que tal orientação vincula todos os órgãos de
fiscalização da RFB, conforme trecho abaixo da citada Solução de Consulta. [...]
18. Ratificando o posicionamento adotado na Solução de Consulta acima, vale
citar o PARECER PGFN/CAT/N° 88/2014, que reconhece que as estimativas que
compuseram o Saldo Negativo serão cobradas caso tenham sido objeto de DCOMPs
não homologadas. [...]
19. Portanto, n. Julgadores, a glosa perpetrada nestes autos mediante a redução
do Saldo Negativo a ser restituído encontra-se em absoluta dissonância com a
orientação da RFB e da PGFN, que atestam que as estimativas objeto de DCOMPs
não homologadas serão exigidas do contribuinte e, por conseguinte, não podem
reduzir o Saldo Negativo do período. [...]
23. Ora, admitir a subtração do Saldo Negativo das estimativas quitadas através
de DCOMPs não homologadas, conforme pretende o acórdão ora guerreado,
configurará uma dupla cobrança do crédito tributário, uma vez que o contribuinte será
impedido de receber o Saldo Negativo da DIPJ e, ao mesmo tempo, é alvo de
execução das estimativas não compensadas, com albergue na Solução Interna COSIT
n. 18 e jurisprudência desta delegacia.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.859 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950571/2011-43

24. Assim, admitir a possibilidade de redução do Saldo Negativo pleiteado em
razão da não homologação do PER/DCOMP Demonstrativo de crédito implicará na
ilegal cobrança em duplicidade de um mesmo crédito tributário, razão pela qual deve
ser reformado o acórdão que deu parcial provimento à manifestação de
inconformidade da Requerente para vincular o reconhecimento do saldo credor à
homologação integral das estimativas compensadas no período.
III.B. Da interpretação equivocada do Parecer PGFN/CAT/N 88/2014
25. Não obstante ao que se demonstrou nos tópicos precedentes, fato é que a
DRJ concedeu interpretação equivocada ao Parecer PGFN/CAT n. 88/2014, o qual
demonstrara de forma inequívoca o entendimento da PGFN de que a estimativa
compensada pode e deve sempre compor saldo negativo.
26. Como bem pontuado pela decisão que ora se enfrenta, no Parecer
PGFN/CAT n. 88/2014 destacou-se que a PGFN não pretendeu a revogação dos
pareceres anteriores (Pareceres PGFN/CAT n. 1.658/2011 e 193/2013) sobre a
temática, mas, sim, por meio do novo Parecer de 2014, demonstrar entendimento
diferente daquele anteriormente apresentado.
27. Tais pareceres mencionados pela decisão da DRJ têm por objetivo sanar
dúvida da própria Receita Federal sobre a possibilidade de cobrança, por parte da
Procuradoria, de estimativas compensadas (e não homologadas) após o encerramento
do exercício. Neste passo, conforme será demonstrado a seguir, embora a PGFN tenha
alterado seu entendimento com relação à natureza da estimativa para sua cobrança,
nada se modificou no que tange a composição do saldo negativo por estas estimativas.
28. Como se vê do excerto abaixo transcrito, a PGFN demonstra ter ciência
sobre a possibilidade de computar a estimativa compensada, hipótese de extinção
plena do crédito tributário que é, para fins de cálculo de um possível ajuste anual e
que, em seguida, resulta sua não homologação, com efetiva cobrança do tributo e não
mais de estimativa. [...]
29. Veja-se que ao reconhecer a necessidade de cobrança da estimativa, não
mais como estimativa, mas sim como tributo, e sem qualquer ressalva de que poderia,
ainda que remota, existir a hipótese de que tal tributo nem ao menos fosse devido em
razão da formação de saldo negativo (que pressupõe a inexistência de lucro tributável
no período), referida cobrança não seria capaz de alterar a situação do contribuinte
após encerrada a sua apuração anual.
30. Em outras palavras, duas ações poderiam ser esperadas da RFB e da PGFN
quando encerrado o ano fiscal com a verificação de que estimativas foram pagas com
compensações, contabilizadas para fins de ajuste e, após o encerramento da apuração
restaram não foram homologadas: (i) que fosse reduzido o saldo negativo do período,
sem que houvesse qualquer cobrança a título de imposto em razão da situação jurídica
desfavorável ao contribuinte formada pela necessidade de antecipação de tributo sem
que houvesse certeza da existência de lucro tributável; ou (ii) manutenção da cobrança
do imposto, ainda que verificada a inexistência de lucro tributável, sem onerar o
contribuinte com a redução de seu saldo negativo do período. No caso presente, a
PGFN demonstra claramente que os contribuintes estarão sujeitos à segunda hipótese.
31. Assim, também como ressaltado pela DRJ, em razão da impossibilidade de
cobrança da própria estimativa em si, pois já houve a sua conversão em tributo, a
PGFN sugere que a RFB realize adaptações em seu sistema para que não haja
qualquer indício que leve a crer que o valor em cobrança se trata de estimativa e não
de imposto.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.859 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950571/2011-43

32. Também com base neste entendimento, a DRJ criou CONDICIONANTE
INEXISTENTE para que o tributo fosse cobrado como tributo e não mais como
antecipação, oportunizando, de maneira incorreta, a redução do saldo negativo
disponível da Recorrente. [...]
33. Não se pode, no entanto, obstar o direito de a Recorrente usufruir do saldo
negativo disponível em questão ante a inércia da Receita Federal, após recomendação
da PGFN, em promover ajustes em seus sistemas. Tal entendimento é completamente
descabido, pois além de ferir o princípio constitucional da eficiência da Administração
Pública (art. 37 da CF), não fora esse o entendimento firmado ou determinado pela
PGFN.
34. Da leitura do Parecer PGFN/CAT n. 88/2014, é evidente que os ajustes no
sistema se tratam apenas de mera proposição da Procuradoria para, como já dito, não
induzir a erro os órgãos julgadores pela nomenclatura equivocada.
35. Assim, não há que se falar em necessidade de ajustes no sistema como
equivocamente desenhado pela decisão a quo.
Da prejudicialidade em razão da pendência de decisão definitiva acerca da
compensação das estimativas 36. Muito embora tenhamos demonstrado à exaustão no
item anterior a impossibilidade de subtrair do cômputo do Saldo Negativo apurado as
estimativas compensadas (em qualquer das hipóteses aventadas pela RFB), na remota
hipótese de que a Fiscalização entenda que a não homologação da estimativa implique
na redução do Saldo Negativo, o que admitimos apenas para fins de argumentação,
ainda assim não seria possível prevalecer o acórdão ora guerreado.
37. Isto porque o PER/DCOMP que controla a estimativa glosada
(12232.51987.221107.1.7.03-1497 — não homologada), aguarda julgamento
definitivo em sede administrativa, no processo n° 10880.950569/2011-74. [...
39. Percebe-se a prima facie que, caso sobrevenha decisão administrativa
definitiva no sentido da homologação das estimativas compensadas, tal decisão
implicará necessariamente no reconhecimento integral do crédito de Saldo Negativo
pleiteado nos presentes autos, mostrando-se cristalina a relação de prejudicialidade
mantida entre este processo e o processo acima aludido.
40. Desta forma, ante a nítida correlação existente entre o crédito pleiteado
nestes autos e o processo administrativo n. 10880.950569/2011-74, impõe-se, ao
menos, o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo daquele, ou ao menos
determinando o julgamento em conjunto dos processos, com espeque no artigo 265
CPC.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV. PEDIDO
41. Por todo o exposto, requer-se seja processado e provido o presente recurso
voluntário, para que seja reformado v. acórdão da DRJ, na parte em que julgada
improcedente a manifestação de inconformidade, para que seja reconhecido
integralmente o crédito pleiteado e consequentemente homologadas as compensações
vinculadas, tendo em vista a cobrança autônoma das referidas estimativas, serão
objeto de cobrança autônoma, conforme determinam os §§ 6° e 8°, do artigo 74, da
Lei 9.430/96, a Solução de Consulta Interna COSIT n° 18/2006 e o Parecer PGFN/CT
n° 88/2014.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.859 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950571/2011-43

42. Subsidiariamente, ante a prejudicialidade existente entre a decisão dos
presentes autos e a decisão definitiva a ser proferida no processo n°
10880.950569/2011-74, que controla as estimativas compensadas no período em
debate, requer seja determinado o sobrestamento do presente até o julgamento
definitivo do referido processo.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$146.659,71 (R$509.540,25 - R$362.880,54) referente ao ano-calendário de
2005 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que
se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
Sobrestamento
A Recorrente requer que o presente feito seja sobrestado dada a sua vinculação
com o processo n° 10880.950569/2011-74 que tem como objeto a análise da compensação do
débito de estimativa de IRPJ do período de fevereiro do ano-calendário de 2005.
A vinculação por decorrência entre processos fica “constatada a partir de
processos formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo
acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas” (inciso II do § o do art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
Para a análise da matéria, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Tendo em vista o enunciado da mencionada Súmula CARF no 177 o pedido de
sobrestamento perdeu o objeto, já que a análise dos presentes autos não mais depende do
resultado final do processo n° 10880.950569/2011-74.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.859 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950571/2011-43

A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.859 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950571/2011-43

de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito
que a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou
que: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor
do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862.572/CE). Em se tratando de Per/DComp
inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e certo. É dever
da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de decidir
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê que até
31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada compensado pode ser
considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser exigido como
tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018,
que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.859 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950571/2011-43

tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;
Os valores confessados a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em
Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Para a análise da matéria, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário, em especial
sobre o Per/DComp de no 12232.51987.221107.1.7.03-1497 em que foi confessado o débito da
estimativa de fevereiro do ano-calendário de 2005 analisado no processo no 10880.950569/2011-
74, é possível analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme Parecer Normativo
Cosit no 02, de 2018 e da Súmula CARF no 177, em cuja apuração do saldo negativo foram
deduzidas as estimativas compensadas.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.859 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950571/2011-43

analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações da Súmula CARF no 177 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.859 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950571/2011-43

com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 189
DF CARF MF
Original